Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido no cumprimento de sentença, com observância dos parâmetros fixados no título executivo e das decisões judiciais proferidas no curso do processo. O agravante sustenta que o cálculo deve observar critérios distintos dos indicados pelo juízo de origem e insurge-se contra a determinação de apuração com base em peças posteriores ao ID 144906624.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos cálculos com base nos parâmetros fixados no título executivo e analisar se a decisão recorrida limitou a apuração aos valores indicados na peça ID 144906624, contrariando as decisões judiciais proferidas no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o juiz a valer-se de contadoria judicial para a apuração de cálculos necessários à verificação do crédito, dentro do prazo fixado em lei, especialmente quando há dúvidas quanto à adequação dos valores apresentados ao título executivo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de tribunais estaduais consolida o entendimento de que é possível ao magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para garantir a compatibilidade dos cálculos com o título executivo, como forma de evitar eventual enriquecimento sem causa.
5. A decisão recorrida não limita a apuração dos cálculos exclusivamente ao ID 144906624, mas determina que sejam consideradas todas as decisões judiciais anteriores, além das peças apresentadas posteriormente, garantindo uma análise ampla e observando os parâmetros fixados no título executivo.
6. Eventuais erros de cálculo ou incompatibilidades poderão ser corrigidos pelo juiz, de ofício, por se tratar de matéria que não se sujeita à preclusão.
7. A remessa dos autos à Contadoria Judicial não acarreta prejuízo às partes, pois estas poderão impugnar os cálculos apresentados em momento oportuno, preservando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado pode, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de cálculos, observando os parâmetros fixados no título executivo e as decisões judiciais proferidas no processo.
2. A correção de eventuais erros de cálculo, mesmo que realizada de ofício, não se sujeita à preclusão, sendo necessária para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
3. O encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para apuração de cálculos nos termos indicados pelo juízo, não viola o contraditório nem prejudica as partes, que poderão impugnar os cálculos apresentados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 524, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.537.936/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/2/2019, DJe 21/2/2019.
TJDFT, Acórdão 1906385, 0719502-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/8/2024, DJe 22/8/2024.